Tribunal: TJBA
Processo: 8023259-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023259-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JORGE BARBOSA DE ASSIS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO CET. CARGOS BENEFICIADOS. LEI 11.919/10. ROL TAXATIVO. TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO. PREVISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. DEVER. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. I – O pleito de gratuidade da Justiça deve ser deferido à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, de modo a viabilizar a concretização da garantia constitucional do acesso à Justiça. II - A atuação da Administração Pública é regida, dentre muitos, pelo Princípio da Legalidade ou da Reserva Legal, para o qual a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, em estrita subordinação às normas regentes situação à ela posta. III – A teor da regra inserta no artigo 1º da Lei 11.919/10, com a redação dada pela Lei 13.806/2017, os cargos do quadro de pessoal do Judiciário baiano, passíveis do recebimento da gratificação CET, são apenas os comissionados (típicos dos símbolos TJFC1 a TJFC6), o de Escrivão, o de Secretário de Juizados Especiais e o permanente designado como liquidantes e pré-liquidantes das comarcas descentralizadas do interior do Estado. IV – Evidenciado que a atuação funcional do Impetrante ocorreu em cargo que não se confunde nem se identifica com quaisquer dos taxativamente indicados naquele dispositivo legal, imperiosa é a denegação da segurança impetrada com o objetivo de garantir ao pagamento o recebimento da mencionada gratificação. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPROCEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8023259-72.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JORGE BARBOSA DE ASSIS, Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 25 de Agosto de 2021 PRESIDENTE HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA